Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAMILA KLEIN LA SELVA - EIRELI - EPP contra decisão monocrática que indeferiu a liminar postulada (ID. 13287163). Nas razões recursais (ID. 13413155), sustenta a embargante que a decisão embargada é omissa “quanto ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pela Agravante em sede liminar, eis que o cumprimento da r. decisão proferida pelo D. Juízo de piso ora guerreada implicará em notório prejuízo à Agravante tendo em vista que irá diminuir e/ou, até mesmo, frustrar medidas concretas para a satisfação de seu direito objeto da demanda principal e, assim, ter cerceado o seu direito, como credora, de buscar meios eficazes para a regular e esperada satisfação”. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente deferimento da liminar. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao indeferir a liminar, ao fundamento da necessidade de mais profunda análise das particularidades do caso concreto pelo Colegiado, sobretudo porque a questão ainda enseja divergências perante esta Corte de Justiça e o STJ, razão pela qual foi determinada a intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis.